Tribunal: STF
Processo: HC 67899
Classe: HC
Órgão julgador: PAULO BROSSARD
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1990-06-12
Data de publicação: 1990-06-12

Ementa:
- HABEAS CORPUS. RÉU CUMPRINDO PRISÃO PROVISORIA. EXAME DE SANIDADE
MENTAL DETERMINADO PELO TRIBUNAL EM JULGAMENTO CONVERTIDO EM
DILIGENCIA. EXCESSO DE PRAZO NA SUA REALIZAÇÃO. ABSORÇÃO PELO
TRIBUNAL DA COAÇÃO DE QUE SE QUEIXA O PACIENTE. COMPETÊNCIA DO
SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA O JULGAMENTO DO PEDIDO.
COAÇÃO CONFIGURADA. PEDIDO CONHECIDO E DEFERIDO. PREJUDICIALIDADE
DA SEGUNDA IMPETRAÇÃO.